Tribunal: TJDFT
Processo: 0772334-68.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0772334-68.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DYMAS JUNIOR DE SOUZA OLIVEIRA RECORRIDO: J. C. PERES ENGENHARIA LTDA DECISÃO Indefiro o pedido de ID 64694286. Conforme certidão de ID 64706715, a Pauta de Julgamento da 15a Sessão Ordinária Virtual e da 9a Sessão Ordinária Presencial de 2024 foi devidamente disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico de 17/09/2024. Logo, não há que se falar em cerceamento de defesa, tampouco em nulidade processual. Prossiga-se com o julgamento designado. Intime-se. Brasília/DF, 2 de outubro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator